Tribunal: TJBA
Processo: 8027105-29.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027105-29.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

AGRAVADO: DANIELE NUNES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SAMERSON OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO Á EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR CONSIDERADO EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL AO VALOR DA CONDENAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA ASTREINTE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA PARA R$250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).
DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8027105-29.2022.8.05.0000
.AI
,

em que é agravante
UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO

e agravado

DANIELE NUNES DE ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
DAR

PROVIMENTO EM PARTE
A
O AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça